Tribunal: CARF
Processo: 13502.901047/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901047/2012-25
RESOLUÇÃO
3101-000.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade.
Na origem, no que se refere o 1° Trimestre de 2011, a Recorrente apresentou
Pedido de Ressarcimento formalizado pela PER n.° 12145.46817.141111.1.1.11-1690, relativo a
créditos de COFINS não-cumulativo mercado interno (não tributadas), e DCOMPs n.°s
36447.86801.241111.1.3.11-3903,
33614.09516.141111.1.3.11-2257
e
17796.69044.141111.1.3.11-2678, não homologadas.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada conforme acórdão da DRJ assim
ementado:
Fl. 385619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901047/2012-25
2
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no §
5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega
de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a
serem descontados das Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a pessoa jurídica
deve recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar as
respectivas declarações entregues à Receita Federal, observando as restrições
temporais e normativas impostas a essas retificações.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nos termos da Solução de Consulta no 274 - SRRF08/Disit, de 19/11/2012, as
despesas com uso de rede de transmissão de energia elétrica não fazem jus ao
crédito das contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS DECORRENTES DAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DE
ATIVO IMOBILIZADO
O valor comprovado de crédito relativo a depreciação de bens do ativo imobilizado
deve ser reconhecido à empresa, independentemente de estar declarado no Dacon.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, repisando suas
alegações de fato e de direito, defendendo o seu direito integral ao crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
Fl. 385620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901047/2012-25
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade e, por isso, merece ser conhecido, entretanto, ainda não está maduro para
julgamento.

Como relatado, parte da controvérsia envolve a definição do conceito de insumo
para fins de creditamento das contribuições à COFINS, no regime não cumulativo, referente ao
período de janeiro a março de 2011.
Da análise dos autos, constata-se que tanto a fiscalização quanto a autoridade
julgadora de primeira instância adotaram interpretação restritiva do conceito de insumo, com
fundamento nas Instruções Normativas SRF n.° 247/2002 e n.° 404/2004 – o que já foi superado
quando do julgamento do REsp n.° 1.221.170/PR – Tema 779 do Superior Tribunal de Justiça.
No referido julgamento, o STJ afastou a limitação imposta pelas Instruções
Normativas e fixou que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
e da relevância, em consonância com os arts. 3°, II, das Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003.
Consoante o voto da Ministra Regina Helena Costa, o critério da essencialidade
refere-se aos itens dos quais o produto ou o serviço dependam intrinsecamente, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo; já o critério da relevância diz respeito
aos bens e serviços que, embora não indispensáveis à produção, são relevantes em razão das
particularidades do processo produtivo ou por imposição legal.
A partir dessa orientação, a própria Receita Federal emitiu o Parecer Normativo
Cosit n.° 5/2018, alinhando-se à tese fixada pelo STJ.
Dessa forma, considerando que a análise empreendida pela fiscalização e pela DRJ
não observou tais critérios, impõe-se a reapreciação dos créditos glosados à luz da nova
interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Para fins de uniformidade e coerência na apreciação da matéria, entendo adequado
considerar o processo n.° 13502.721128/2012-43, que, embora não possua vínculo direto com o
presente Recurso Voluntário, versa sobre período do ano-calendário de 2011 e discute glosas de
insumos de natureza e fundamentação fiscal similares, razão pela qual suas conclusões mostram-
se úteis como parâmetro interpretativo.
Assim, analisando os autos do processo n.° 13502.721128/2012-43, no site do CARF,
de relatoria da Dra. Marina Righi Rodrigues Lara, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a
Seção, tem-se que em o Recurso Voluntário interposto naqueles autos foi convertido em
diligência, em sessão de julgamento datada de 23/07/2024, publicada em 20/08/2024, nos
seguintes termos:
“Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal e pela DRJ
não considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da
Recorrente, entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do
Fl. 385621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901047/2012-25
4
presente julgamento, em consonância com a nova interpretação determinada pelo
STJ, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do art.
29 do Decreto no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:

intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individualizada, por
meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade com o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer
Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;

analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes autos
após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais diligências para a
constatação especificada na presente Resolução;

elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual revisão
das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as considerações pertinentes,
especialmente, quanto ao enquadramento de cada bem e serviço no conceito de
insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro
de 2018;

recalcule as apurações e resultado da diligência;

intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.”
O Recurso Voluntário já retornou da diligência e aguarda pauta de julgamento,
conforme se verifica do andamento datado de 12/08/2025.
Confira-se a similitude das matérias discutidas, do que pude apurar da Resolução n.°
3302-002.851:
COMPARATIVO DAS GLOSAS DE INSUMO PARA FINS DE
DEFINIÇÃO DE DILIGÊNCIA
Item
13502.901047/2012-25
13502.721128/2012-
Fl. 385622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901047/2012-25
5
Recursal
43
BENS COMO INSUMOS
A água bruta
sim
B água desmineralizada
sim
C água clarificada
sim
D
resinas catiônica, iônica e
permutadora de íons
sim
E
INSUMOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA ÁGUA
sulfato de alumínio
sim
soda cáustica
sim
cloro líquido
sim
cal hidratada
sim
cal virgem
sim
hidróxido de cálcio
sim
carvão ativadi
sim
kuriverter
sim
F antiespumantes
sim
G gás nitrogênio e nitrogênio líquido
sim
H propano
sim
I solvente dmf
sim
J gás freon
sim
K tego antifoam
sim
L
inibidores de corrosão, sequestrantes
de oxigênio e biocidas
sim
M
kurita oxa 101, kurin power A-407 e
kurita oxm 201
sim
N óleo compressor
sim
O
hipoclorito de sódio, kuriroval e
kurizet
sim
P petroflo
sim
Q betsdearborn h218
sim
R glp
sim
S
lauril sulfato de sódio e sulfito de
sódio
sim
T tambor
sim
U vaselina
sim
V vaselina byk
sim
W carbonato de sódio
sim
X areia
sim
Y teal - trietil alumínio e isoprenil
sim
Z hidrogênio
sim
AA óleo mineral
sim
BB esferas de cerâmica
não/dentre outros
CC dianodic e spectrus
sim
DD queimadores de gases
sim
EE junta de vedação
sim
Fl. 385623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901047/2012-25
6
FF
partes e peças de reposição
utilizadas na manutenção rotineira
sim
GG material de embalagem
sim
HH
clorofórmio, acetona, solução tampão
e ar sintético
não/dentre outros
II monoetilenoglicol
não/dentre outros
JJ catalisadores
não/dentre outros
KK graxa
não/dentre outros
LL
equipamentos de proteção individual
epis
não/dentre outros
MM vapor
sim
NN carvão ref 3700 e óleo combustível
sim
OO gás natural
sim
PP
OUTROS PRODUTOS
argônio
não/dentre outros
ar sintetico 4.7 cil t 9,6 m3
não/dentre outros
borracha
não/dentre outros
botoeira mont alum
não/dentre outros
bujao eletrod alum
não/dentre outros
caixa lig aluminio fund tgvp
não/dentre outros
capacitor
não/dentre outros
chave seccionadora
não/dentre outros
chumbador fix
não/dentre outros
contrapino
não/dentre outros
corrente rolo passo
não/dentre outros
desengraxante
não/dentre outros
disco corte metal
não/dentre outros
disjuntor termomag
não/dentre outros
eletroduto
não/dentre outros
feltro tsn
não/dentre outros
grampo
não/dentre outros
manometro
não/dentre outros
modulo / display / teclado
não/dentre outros
multimetro
não/dentre outros
oleo silicone 10.000 CS
não/dentre outros
regua
não/dentre outros
silica
não/dentre outros
talco micronizado
não/dentre outros
tubing
não/dentre outros
fluido termico
não/dentre outros
lubrificador ar policarb
não/dentre outros
material de construção
não/dentre outros
material de manutenção
não/dentre outros
material para máquinas de carga e
guindastes
não/dentre outros
Fl. 385624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901047/2012-25
7
material para serviço de
instrumentação
não/dentre outros
rolamento
não/dentre outros
multilimpador espumante
não/dentre outros
serra máquina aço
não/dentre outros
tee femea aço e tee união aço
não/dentre outros
SERVIÇOS COM INSUMOS
A transporte dos insumos
sim
B materiais de embalagem
sim
C manutenção e conservação industrial
sim
C1 pintura industrial
sim
C2
inspeção de equipamentos e
manutenção civil
sim
C3
isolamento térmico, refratário e
antiácido
sim
C4
assesoria e consultoria técnica para
manutenção
sim
C5
manutenção de equipamentos de
laboratório
sim
C6 caldeiraria, de mecânica e de elétrica
sim
C7
acesso para manutenção e
montagem
sim
C8 máquinas e cargas
sim
C9
gerenciamento de empreendimentos
e paradas
sim
C10 montagem de células
sim
C11 instrumentação
sim
C12 tubulação
sim
D variáveis
sim
limpeza industrial e de tratamento de
efluentes e análises físico-químicas
de efluentes
sim
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENERGIA
A ar de instrumento
sim
B ar de serviço
sim
Ante o todo o exposto, voto pela conversão do feito em diligência, para fins de que
a Unidade de Origem:
1. anexar ou reproduzir aos presentes autos o relatório de diligência realizada
no processo no 13502.721128/2013-43, com fundamento no princípio da
celeridade processual e por coerência, considerando a semelhança
substancial da matéria e das glosas de insumos discutidas em ambos os
feitos;
2. caso de fato não tenha sido objeto da diligência mencionada no item 1,
proceda com a mesma diligência, ou seja, intime a Recorrente para
Fl. 385625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901047/2012-25
8
demonstrar de forma detalhada e individualizada, por meio de Laudo
Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos créditos
glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade com
o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
do
Recurso
Especial
n.°
1.221.170/PR,
na
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit n.° 5, de 17 de
dezembro de 2018, no que se refere os bens e serviços esferas de cerâmica,
clorofórmio, acetona, solução tampão e ar sintético, monoetilenoglicol,
catalisadores, graxa, equipamentos de proteção individual epis, argônio, ar
sintetico 4.7 cil t 9,6 m3, borracha, botoeira mont alum, bujao eletrod alum,
caixa lig aluminio fund tgvp, capacitor, chave seccionadora, chumbador fix,
contrapino, corrente rolo passo, desengraxante, disco corte metal, disjuntor
termomag, eletroduto, feltro tsn, grampo, manômetro, modulo / display /
teclado, multímetro, oleo silicone 10.000 CS, régua, sílica, talco micronizado,
tubing, fluido térmico, lubrificador ar policarb, material de construção,
material de manutenção, material para máquinas de carga e guindastes,
material para serviço de instrumentação, rolamento, multilimpador
espumante, serra máquina aço, tee femea aço e tee união aço;
3. analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes
autos após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais
diligências para a constatação especificada na presente Resolução;
4. elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos
e das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual
revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes, especialmente, quanto ao enquadramento de
cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao
REsp n.° 1.221.170/PR, na Nota SEI n.° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
Parecer Normativo Cosit n.° 5, de 17 de dezembro de 2018;
5. recalcule as apurações e resultado da diligência; e
6. intime a Recorrente para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado e documentos no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo
35, parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011.
Posteriormente, o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges
Fl. 385626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901047/2012-25
9

Fl. 385627
DF CARF MF
Original